Tribunal: TJPA
Processo: 0006336-36.2019.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006336-36.2019.8.14.0051

EMBARGANTE: BRUNO RODRIGUES PINHEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO – FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MENOS GRAVOSO – PLEITO NÃO ANALISADO NOS EMBARGOS ANTERIORES – IMPROCEDÊNCIA – REANALISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA
.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não estando presentes na espécie nenhum dos requisitos previstos no art. 619, do CPP. O acórdão hostilizado refutou todos os argumentos existentes nos embargos anteriormente apresentados, inclusive, o pedido de alteração no regime de cumprimento de pena, que, foi rejeitado por se tratar nitidamente de inovação recursal, constando-se, desta forma, que o embargante tenta rediscutir matéria já apreciada, o que, como se sabe é inviável através do presente recurso.
Precedentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

BRUNO RODRIGUES PINHEIRO
,

por meio de advogado particular, interpôs novos
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos e para prequestionamento

em face do V. Acórdão

(ID 19665731)

desta Colenda Turma, proferido nos autos de Apelação Criminal, que a unanimidade de votos conheceu e rejeitou os embargos de declaração

interpostos, mantendo a condenação do embargante pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Repetidamente, postula o embargante pelo acolhimento do presente recurso, aduzindo a existência de omissão na decisão embargada, requerendo, novamente, a necessidade de correção no regime de pena, para que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal a ele imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional aos tribunais superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Insurge-se o embargante, nos novos embargos de declaração, quanto ao regime cumprimento de pena a ele imposto em razão de condenação sofrida pelo crime de tráfico de drogas, requerendo, novamente, a fixação do regime inicial semiaberto.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
a ser corrigida no presente no julgado, não estando presentes, portanto, nenhum dos requisitos previstos no
caput
do art. 619, do Código de Processo Penal, vez que o acórdão hostilizado
(ID 19665731, fl.527/531)
refutou devidamente todos os argumentos existentes nos embargos anteriormente apresentados, constando-se, mais uma vez, que o embargante tenta, insistentemente, rediscutir matéria já apreciada, o que, como se sabe é inviável através do presente recurso.

De modo efetivo e para que não existam dúvidas, transcrevo o acórdão atacado pelo embargante
, que, registre-se, foi julgado improcedente à unanimidade de votos pelos integrantes da
2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça
(ID 19665731)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO – PLEITOS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO. Não se evidencia qualquer omissão no acórdão embargado, vez que as razões apresentadas pelo recorrente, em que este suscitou: absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação da conduta criminosa descrita no art. 33, da Lei n° 11.343/06, para o delito de uso de drogas, foram devidamente enfrentadas e rebatidas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pela turma julgadora.
Ademais, o pleito apresentado nos aclaratórios, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração
.
Precedentes colacionados. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Desta forma, constata-se que a alegação deduzida no recurso interposto, não condiz com qualquer das hipóteses previstas na legislação penal instrumental, objetivando o embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que a matéria trazida nas razões destes novos
embargos foi rebatida e enfrentada
,
pois, considerada como evidente inovação recursal
, não sendo vislumbrado, desta forma, nenhum erro manifesto ou teratologia para a sua apreciação, de ofício.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis
(ID 21713331, fl. 554):

“Do exame dos autos, verifica-se que o assunto utilizado pelo embargante Bruno Rodrigues Pinheiro não merece procedência, pois consiste em
reiteração de idênticos pedidos formulados na oposição de outros aclaratórios
(ID n.° 18368891)
.

Como já expendido por esta Procuradoria de Justiça,
não restou evidente quaisquer hipóteses de omissão, contradição ou ambiguidade, além de se tratar de questões não suscitadas no apelo, razão pela qual, não há motivos para a tese recursal prosperar
”.

Sobre o assunto, trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA:
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES
. 2.
Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento do embargos de declaração em habeas corpus anteriormente peticionado, concluindo, de maneira fundamentada, pela rejeição da tese recursal suscitada pela defesa.
3.
Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Recurso de embargos de declaração em habeas corpus outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração
. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.
4. Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame. 5. Deste modo, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810762-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
.
1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante
. PRECEDENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0807183-68.2020.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA – REJEIÇÃO
.
Os embargos de declaração têm lugar exclusivamente nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão, não se prestando para fazer prevalecer tese diferente daquela adotada pelo órgão julgador ou para reavaliação das conclusões surgidas da livre apreciação da prova
.
Sendo assim, julgados os primeiros embargos opostos em face do julgamento da Apelação Criminal, não se pode admitir a possibilidade de a defesa buscar a reabertura da discussão sobre matérias já superadas ou não aventadas anteriormente
,
sobretudo diante da já declarada inaptidão dos aclaratórios para modificar a compreensão acerca da responsabilidade criminal do réu. Embargos rejeitados
. Unânime.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001580-16.2010.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
(ID 19665731)
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/09/2024